Tribunal: TJDFT
Processo: 0707673-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0707673-65.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO PAZ DE ANDRADE AGRAVADO: PERICLES FREITAS DE SOUSA, DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FRANCISCO PAZ DE ANDRADE contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0700947-21.2022.8.07.0018, proposta pelo Agravante em desfavor de PÉRICLES FREITAS DE SOUSA, DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL e do DISTRITO FEDERAL, estes dois últimos, ora Agravados, consignou que eventual acolhimento do pedido para fins de alteração da titularidade do veículo e de multas/tributos pode ser determinada judicialmente, independentemente da inclusão de tais Requeridos no polo passivo do Feito originário. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO Em face dos documentos de ID 114734505, pag. 3-4, concedo ao autor gratuidade de justiça, com fundamento no artigo 99, §3o do Código de Processo Civil. O autor pleiteia a transferência do veículo, de todos os débitos nele cadastradas e sanções administrativas decorrentes. Para fundamentar seu pedido sustenta que em 16/7/2019 alienou o veículo marca/modelo Fiat/Fiorino Flex, placa JKE3708/DF ao primeiro réu, que não realizou a transferência da propriedade nos órgãos de trânsito até a presente data. Não há indicação na causa de pedir acerca de qualquer ato praticado pelo segundo e terceiro réus, consta apenas o pedido para que em caso de inércia do primeiro réu o Departamento de Trânsito do Distrito Federal e o Distrito Federal efetuem a transferência do bem e dos débitos cadastrados, o que pode ser determinado judicialmente independente da inclusão desses no pólo passivo da lide, nos termos do artigo 497 do Código de Processo Civil. Segundo a teoria da asserção a legitimidade passiva deve ser aferida, abstratamente, com base nas alegações contidas na petição inicial, devendo haver liame entre a conduta imputada ao réu e os fatos aduzidos pelo autor. Significa dizer que a pertinência subjetiva deve ser aferida com base no vínculo obrigacional (negócio jurídico de compra e venda) e de propriedade e não em razão da responsabilidade pelo cumprimento de eventual determinação judicial, ou seja, devem figurar no polo passivo apenas aqueles participantes da relação jurídica que confere fundamento à demanda. Conforme referido em linhas volvidas a alteração cadastral para mudança de propriedade e para fins de cobrança de tributos após o julgamento da ação pode ser determinada judicialmente independente da inclusão destes entes no polo passivo da lide, razão pela qual o polo passivo deve ser retificado. Face às considerações alinhadas defiro o prazo de 15 dias (artigo 321 do Código de Processo Civil) para o autor emendar a petição inicial quanto ao polo passivo e pedido, sob pena de indeferimento da inicial, independentemente de nova intimação. A emenda deve ser integral, vale dizer, deve ser apresentada nova peça com todos os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil. BRASÍLIA-DF, Segunda-feira, 07 de Fevereiro de 2022.” (Num. 114803342 do Feito originário). Relata o Agravante que o Feito originário consiste em “ação de obrigação de fazer proposta por Francisco Paz de Andrade em desfavor de Péricles Freitas de Sousa, Distrito Federal e Departamento de Trânsito do Distrito Federal, com vistas ‘a condenação do réu Péricles ao cumprimento de obrigação de fazer, qual seja, transferir para o seu nome o veículo FIAT FIORINO, ano 2012/2013, placa JKE3708/DF, RENAVAM no 00479084890, bem como os débitos relativos ao veículo, cujos fatos geradores tenham ocorrido a partir da alienação do automóvel (15/7/2019), seja infração de trânsito seja débito tributário’.” (Num. 33451305 - Pág. 2). Invoca o art. 506 do Código de Processo Civil e afirma que, além “da transferência do veículo, pedido que envolvia apenas a parte autora e o primeiro réu (Péricles), há também pedido de transferência dos débitos tributários, bem como das multas de trânsito. Ora, os débitos são de titularidade do Distrito Federal e as multas do veículo são de titularidade do DETRAN, entes que não poderão ser atingidos pela sentença se não integrarem a relação processual.” (Num. 33451305 - Pág. 2/3). Colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese e conclui que, “em observância à disposição do art. 506 do CPC, para que seja possível a transferência dos débitos tributários e das multas de trânsito que incidem sobre o veículo discutido nos autos necessária a manutenção do Distrito Federal e do DETRAN/DF no polo passivo.” (Num. 33451305 - Pág. 6). Postula a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para “reconhecer a legitimidade passiva do Distrito Federal e do DETRAN/DF para a ação” (Num. 33451305 - Pág. 6). Sem preparo, uma vez que o Agravante litiga sob o pálio da gratuidade de Justiça (Num. 114803342 do Feito originário). É o breve relatório. Decido. Inicialmente, registro que, conquanto a leitura da r. decisão agravada conduza, em princípio, ao entendimento de que se trata de ato judicial sem cunho decisório, uma vez que concede à parte prazo para providenciar a emenda da petição inicial, entendo que, in casu, a Juíza singular, ao determinar a exclusão de dois Réus do polo passivo, sob o fundamento de que eventual acolhimento do pedido para fins de alteração da titularidade do veículo e de multas/tributos pode ser determinada judicialmente, independentemente da inclusão do DETRAN e do DISTRITO FEDERAL no polo passivo do Feito originário, inseriu em seu ato uma decisão resultante da interpretação do direito aplicável à espécie, tratando-se, portanto, de decisão interlocutória, recorrível pela via do Agravo de Instrumento (art. 1.015 do CPC e Tema 988 do STJ). Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FRANCISCO PAZ DE ANDRADE contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0700947-21.2022.8.07.0018, proposta pelo Agravante em desfavor de PÉRICLES FREITAS DE SOUSA, DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL e do DISTRITO FEDERAL, estes dois últimos, ora Agravados, consignou que eventual acolhimento do pedido para fins de alteração da titularidade do veículo e de multas/tributos pode ser determinada judicialmente, independentemente da inclusão de tais Requeridos no polo passivo do Feito originário. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso), do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Pois bem. O juízo inicial e perfunctório próprio desta sede indica que se encontram presentes tais requisitos. Com efeito, deve ser destacado inicialmente que a decisão agravada, nos moldes da ressalva já constante desta decisão, consiste na determinação de emenda de petição inicial de Ação de Conhecimento (Obrigação de Fazer) para a exclusão do DETRAN e do DISTRITO FEDERAL, porque a Juíza entende que a eventual determinação judicial de transferência do veículo, de multas e de débitos tributários para o nome do primeiro Réu prescinde da inclusão de tais Réus no polo passivo da demanda. A questão é bastante comum nesta Corte de Justiça e, conforme pode ser observado dos precedentes transcritos nas razões recursais, a compreensão do Agravante encontra eco em nossa jurisprudência recente (Acórdão 1368055, 07052387420208070005, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1355738, 07068187720188070016, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 2/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada; e Acórdão 1310732, 07145745120198070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Registre-se que necessidade de inclusão da autarquia de trânsito no polo passivo de demandas que tais já foi reconhecida, até mesmo, pelo Superior Tribunal de Justiça, nos moldes, mutatis mutandis, da seguinte decisão monocrática: “AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1.883.960 - TO (2021/0124134-7) DECISÃO Cuida-se de agravo apresentado por IRAIDES PEREIRA BORGES SILVA e OUTRO contra a decisão que não admitiu seu recurso especial. O apelo nobre, fundamentado no artigo 105, inciso III, alínea "a" da CF/88, visa reformar acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, assim resumido: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA CC INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRANSFERÊNCIA MOTOCICLETA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA AO DETRAN. DÉBITOS IPVA E MULTAS. INCLUSÃO DO DETRAN/TO E DO ESTADO DO TOCANTINS COMO LITISCONSORTES NECESSÁRIO. PROVIDÊNCIA NÃO ATENDIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. - Não se olvida que a transferência do veículo é atribuição do DETRAN/TO órgão integrante da administração direta deste Estado do Tocantins. - O DETRAN, enquanto órgão executivo, não dotado de personalidade jurídica, deverá ser representado pelo Estado do Tocantins ou pela Fazenda Pública Estadual. - Não será possível emitir um julgado oponível a todos os envolvidos na relação jurídica material litigiosa e, consequentemente, não se logrará uma solução eficaz do litígio se ausente a pessoa jurídica de direito público interno a quem ele esteja vinculado. - Na hipótese de litisconsórcio passivo necessário, todas as partes devem ser citadas para compor o pólo passivo da relação processual. - Apelo ao qual se nega provimento, para manter a sentença vergastada em todos os termos. Quanto à controvérsia, alega violação do art. 114 do CPC, atinente à inexistência de litisconsórcio passivo necessário, trazendo os seguintes argumentos: Apesar de ser atribuição administrativa do DETRAN/TO concretizar os pedidos de transferência de veículos em decorrência da alteração de titulares de determinado bem, a referida transferência depende do exercício da manifestação de vontade do adquirente em promover o referido o procedimento. Dessa forma, como os adquirentes da motocicleta dos Recorrentes não observaram o referido procedimento, se fez necessário o ajuizamento de Ação de Obrigação de Fazer com o intuito de judicialmente compelir os responsáveis para que de fato cumpram a obrigação. Logo, os Recorrentes não pretendem a condenação do órgão público ou postulam em face dele qualquer obrigação que seja. A pretensão refere-se tão somente em mera formalidade administrativa, pois a efetiva realização do negócio jurídico e a nova titularidade está devidamente demonstrada nos autos. Registra-se que sequer há interesse jurídico do Estado do Tocantins na presente demanda, tendo em vista a ausência de direcionamento de obrigações ao referido órgão. (fl. 168). É, no essencial, o relatório. Decido. Na espécie, o Tribunal de origem se manifestou nos seguintes termos: De acordo com a legislação processual civil em vigor, há litisconsórcio passivo necessário quando, por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes (artigo 114, CPC/2015). Nota-se que a lide estabelecida nos autos de origem, trata-se de uma suposta alienação de uma motocicleta: YAMAHA/YBR 125K, placa MVY7751, Renavan 867600934, cor vermelha, ano 2005/200 feita pelo recorrente aos Apelado/Elly Rodrigues Araújo e que posteriormente teria transferido para seu cunhado, Sr. Valdemiro Neto da Silva (segundo apelado), que atualmente se encontra com o bem. De início consigno, que a pretensão autoral não pode ser satisfeita unicamente com a determinação aos requeridos/VALDEMIRO NETO DA SILVA E ELLY RODRIGUES ARAÚJO de obrigação de fazer ou por meio de ordem judicial diretamente ao órgão de trânsito, conforme acertadamente decidiu a magistrada de primeiro grau. Oportuno esclarecer que para efetivar a transferência do bem (motocicleta) para o nome dos apelados assim como das pendências existentes, somente o DETRAN/TO possui autoridade e meios técnicos para proceder a transferência do citado veículo, bem como a baixa de multas pendentes, razão pela qual, mostra-se imprescindível a inclusão do DETRAN/TO e do ESTADO DO TOCANTINS como litisconsortes necessário no caso em comento, ante necessidade de responder pelas consequências do ato administrativo atacado em face da teoria do órgão. [...] É cediço que o DETRAN, enquanto órgão executivo, não dotado de personalidade jurídica, deverá ser representado pelo Estado do Tocantins ou pela Fazenda Pública Estadual, cujos interesses são todos defendidos pela Procuradoria Geral do Estado. Assim, numa relação processual, deverá dela fazer parte, como ré. Por sua vez, a necessidade de inclusão do Estado do Tocantins na presente demanda, igualmente, justifica-se, porque, a Certidão de Dívida Ativa - IPVA, encartada ao evento 1- PLAN16, foi emitida pela Secretaria da Fazenda do Estado. Acrescenta-se a isto, os Apelantes não fizeram prova da aludida venda e transferência ao primeiro apelado (fls. 127-128, grifos meus). Assim, incide o óbice da Súmula n. 7 do STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial"), uma vez que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do acervo fático-probatório juntado aos autos. Nesse sentido: "Alterar a convicção formada nas instâncias ordinária quanto à viabilidade da formação de litisconsórcio passivo necessário, tendo em vista a natureza da relação jurídica e a necessidade da lide ser decidida de modo uniforme para todas as partes envolvidas, demandaria reexame do conjunto probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, em razão do óbice da Súmula 7 do STJ." (AgInt no AREsp 1.485.051/ES, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 22/11/2019.) Confiram-se ainda os seguintes precedentes: AgInt no AREsp 1.679.153/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 1/9/2020; AgInt no REsp 1.846.908/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 31/8/2020; AgInt no AREsp 1.581.363/RN, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 21/8/2020; e AgInt nos EDcl no REsp 1.848.786/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 3/8/2020; AgInt no AREsp n. 1.311.173/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 16/10/2020. Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 04 de agosto de 2021. MINISTRO HUMBERTO MARTINS Presidente” (Ministro HUMBERTO MARTINS, 06/08/2021 - Grifei). Assim, o exame perfunctório próprio desta sede processual indica que prospera a argumentação voltada a demonstrar a probabilidade do direito do Agravante. O perigo de dano, por sua vez, reside na possibilidade de indeferimento da petição inicial, consequência legal do descumprimento da determinação de emenda contida na decisão agravada. Com essas considerações, defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intimem-se os Agravados (DETRAN e DISTRITO FEDERAL) para os fins estabelecidos no art. 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 15 de março de 2022. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador